Tribunal: TJBA
Processo: 8014240-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014240-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SHEILA CRISTINA GONCALVES e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): C/J ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8007536-37.2025.8.05.0000. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 259 DO RITJBA. ORDEM, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A POSSIBILIDADE DA DOMICILIAR. INCREPADA QUE TERIA ESCALADO UM IMÓVEL E DE LÁ SUBTRAÍDO BENS, NA COMPANHIA DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. INDÍCIOS DE QUE TAL PRÁTICA CRIMINOSA FORA PERPETRADA EM OUTRAS DUAS OPORTUNIDADES. CORRUPÇÃO DE MENOR. INDICAÇÃO DE QUE A PACIENTE PRATICAVA OS CRIMES COM O AUXÍLIO DO SEU FILHO, QUE TINHA APENAS 12 (DOZE) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8014240-66.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Kelly Karina Sampaio Peixoto (OAB/BA n.º 23.918) em favor de SHEILA CRISTINA GONÇALVES, apontando, como autoridade Coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora